Tribunal: STF
Processo: Rcl 38385
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 23):
    Trata-se de reclamação constitucional em face de ato do Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, nos autos do Processo 1000186-38.2016.8.26.0586, que teria deixado “de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário do Reclamante”, ofendendo, assim, à Súmula 727 desta Corte (eDOC 1, p. 2).
    Não houve pedido de medida liminar.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Extrai-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 18.10.2019 (eDOC 21, p. 291). Porém, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 6.12.2019 (eDOC 16, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Assim, a presente reclamação revela-se incabível.
    A propósito, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734 desta Corte, no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão embargada é omissa quanto ao fato de o processo de origem jamais haver transitado em julgado, “uma vez que foi protocolado o Agravo em Recurso Extraordinário em tempo hábil” (eDoc 24, p. 2). Acrescenta-se, igualmente, que a Lei 9.099/1995 não determina a contagem de prazos em dias corridos, sendo adequada a contagem em dias úteis, como prevê o Código de Processo Civil - CPC. Sustenta-se, por fim, que a negativa de trânsito ao agravo em recurso extraordinário aviado no prazo do art. 1.042 do CPC ofende o teor da Súmula 727 do STF. 
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada, embora a omissão alegada não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Questiona-se, sem êxito, a possibilidade de incidência da Súmula 734 do STF diante do trancamento indevido de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).
    Orienta a Súmula 727 do Tribunal que “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    Segundo essa diretriz, é viável a reclamação constitucional que questiona o óbice indevidamente imposto pela instância de origem à subida do agravo do art. 1.042 do CPC, por usurpação de competência, desde que o recurso não haja sido indevidamente interposto contra a exclusiva aplicação da sistemática da repercussão geral – situação que merece ser desafiada por agravo interno, como determina o art. 1.030, § 2º, do CPC. Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas do Tribunal:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 35007, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22864, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 24.5.2016). 
    Não obstante, no esteio do que prevê a Súmula 734 do STF, também é preciso respeitar a teleologia da previsão legal de inadmissibilidade da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5º, I, do CPC).
    Verifica-se a importância de zelar pelo cumprimento estrito dos requisitos previstos para o uso da via reclamatória e, para tanto, afigura-se irrazoável e atentatório à segurança das relações jurídicas compreender que a providência de certificação do trânsito em julgado na origem não produzirá nenhum efeito quando estiver em desacordo com o verbete 727 da Súmula do STF.
    Portanto, entende-se que a melhor exegese do termo trânsito em julgado é a que considera a respectiva ocorrência tão logo finde o prazo para oposição de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC) da decisão que nega trânsito ao agravo no recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). Isso com a devida observância das prerrogativas legais de prazo em dobro conferidas à Fazenda Pública, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos litisconsortes com diferentes procuradores que atuem em processos físicos (arts. 180, 183, 186 e 229 do CPC). 
    Observada a situação em debate por esse prisma, resulta inviável acolher a alegação de que o provimento monocrático que aplicou a Súmula 734 in casu é omisso. 
    Ainda que o óbice imposto à subida do agravo em recurso extraordinário seja inadmissível, a decisão que negou trânsito ao recurso é de 18.5.2018 (DJe 25.5.2018 - eDoc 21, pp. 250-251) e a certificação do trânsito em julgado é de 18.10.2019 (DJe 21.10.2019 - eDoc 21, p. 291). A reclamação, contudo, somente foi proposta em 6.12.2019 (eDoc 16, p. 2).
    Anuir, assim, com a superação do verbete 734 da súmula deste Tribunal, passado o prazo final para manejo da reclamação, mediante desconsideração absoluta do trânsito em julgado, seria admitir a perpetuidade do prazo de propositura da reclamação constitucional. Tal procedimento se revelaria nocivo à estabilidade das relações sociais e à segurança jurídica, razão que reforça a impossibilidade de aceitação da tese da parte embargante. 
    Não se ignora, de mais a mais, que a controvérsia sobre a contagem em dias corridos ou úteis nos Juizados Especiais Cíveis possa ter prejudicado, indevidamente, o conhecimento do recurso de agravo aviado pela parte embargante (eDoc 21, p. 250).
    De fato, está pacificado hoje que os prazos dos Juizados Especiais Cíveis contam-se em dias úteis, em paralelo com o que preleciona o art. 212 do CPC. Tem-se, assim, por completamente superada a celeuma acerca da contagem de prazos corridos nesses Juizados desde a inclusão do art. 12-A na Lei 9.099/1995 (Lei 13.728/2018).
    No entanto, a reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal nem se pode deixar o seu prazo de propositura à livre escolha da parte que se vê insatisfeita diante do desfecho de seu processo. 
    Logo, pelo rigor do presente rito, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para esclarecer eventuais dúvidas, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente